Tribunal: TJMT
Processo: 1018860-15.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018860-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANE BECK - CPF: 759.185.520-49 (ADVOGADO), ADELCI FERREIRA DE LIMA - CPF: 474.449.671-72 (AGRAVANTE), JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 020.023.518-48 (AGRAVADO), JACKSON FERNANDO BRONDANI D AVILA - CPF: 926.478.630-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO C/C PARTILHA DE BENS. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTE AGRAVANTE COM PARCA RENDA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte agravante atende aos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

2. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

3. Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça

4. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

5. Decisão reformada.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Adelci Ferreira de Lima
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação de divórcio direto c/c partilha de bens nº 1002905-29.2024.8.11.0004, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que atende os requisitos legais para a concessão de justiça gratuita o que foi efetivamente comprovado por meio da juntada de documentos aos autos, além de que no caso concreto “
o Réu/Agravado JOSÉ permaneceu na posse do sítio adquirido pelo casal
durante a constância do relacionamento, assim como,
de um veículo de carga do ano de 2009 (FORD/F4000), e de poucos bovinos, equinos, suínos e aves
; tendo permanecido, inclusive, com a
posse de todos os bens móveis e eletrodomésticos que guarneciam o lar familiar
, impedindo a Autora/AGRAVANTE ADELCI de retirar do imóvel qualquer bem que fosse. Não se pode olvidar que o patrimônio declarado na presente ação de divórcio, objeto de posterior partilha,
está integralmente na posse do Réu/Agravado JOSÉ
, sendo que a Autora/AGRAVANTE ADELCI, após o desenlace convivencial, além de estar alijada do uso e gozo do patrimônio comum, sustenta-se apenas com a referida prestação de serviços de
CABELEREIRA AUTÔNOMA
. [...]” (Id. 225663196, pág. 4)

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal ou ao menos do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito ativo ou do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante.

Liminar deferida.

Sem contrarrazões por ausência de citação na origem

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte agravante atende aos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que atende os requisitos legais para a concessão de justiça gratuita o que foi efetivamente comprovado por meio da juntada de documentos aos autos, além de que no caso concreto “
o Réu/Agravado JOSÉ permaneceu na posse do sítio adquirido pelo casal
durante a constância do relacionamento, assim como,
de um veículo de carga do ano de 2009 (FORD/F4000), e de poucos bovinos, equinos, suínos e aves
; tendo permanecido, inclusive, com a
posse de todos os bens móveis e eletrodomésticos que guarneciam o lar familiar
, impedindo a Autora/AGRAVANTE ADELCI de retirar do imóvel qualquer bem que fosse. Não se pode olvidar que o patrimônio declarado na presente ação de divórcio, objeto de posterior partilha,
está integralmente na posse do Réu/Agravado JOSÉ
, sendo que a Autora/AGRAVANTE ADELCI, após o desenlace convivencial, além de estar alijada do uso e gozo do patrimônio comum, sustenta-se apenas com a referida prestação de serviços de
CABELEREIRA AUTÔNOMA
. [...]” (Id. 225663196, pág. 4)

Da análise dos autos, verifico que, nesse momento processual é possível concluir que a parte agravante não possui condições de arcar com as custas processuais.

É de se ressaltar que todo o patrimônio a ser partilhado está de posse do agravado, o que por certo onera ainda mais as despesas da agravante que trabalha como cabeleireira e manicure (Id. 225666151).

Logo, pelos documentos constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante não aufere renda elevada, de modo que não é crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com os custos do processo, motivo pelo qual o deferimento do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
(N.U 1002493-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020) (Destaquei)

Sobre o tema já decidi:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGO DE TERCEIRO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”.

(AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) (N.U 1016256-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUERENTE APOSENTADA COM PARCA RENDA E ENDIVIDADA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. 2.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
. 3. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido.”
(N.U
1012178-83.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020)

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para conceder a parte agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024